Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-61.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã/DF, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto. O réu foi absolvido do crime de desacato (art. 331 do CP) por insuficiência de provas. Em relação ao crime de crime de lesão corporal, a Defesa requereu a absolvição por ausência de provas, sustentando legítima defesa e agressões mútuas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por lesão corporal deve ser mantida, diante da alegação de agressões recíprocas e legítima defesa; (ii) verificar se há dúvida razoável quanto à autoria a justificar a aplicação do princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, tem especial valor probatório quando confirmada por outros elementos constantes nos autos.
4. A ausência de lesões no acusado e a desproporção na agressão afastam a configuração de legítima defesa.
5. A condenação por lesão corporal contra mulher é mantida quando os elementos probatórios demonstram autoria e materialidade de forma clara e coerente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.